Tribunal: TJSP
Processo: 1005997-10.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Autora nega ter firmado empréstimos com descontos no seu benefício previdenciário, alegando ter sido vítima de fraude – Ausência de comprovação, indene de dúvidas, de que a requerente celebrou referidos contratos – Nulidade reconhecida na sentença – Decisão correta – Repetição em dobro – Possibilidade – Dano moral caracterizado – Fixação em R$ 10.000,00

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Autora nega ter firmado empréstimos com descontos no seu benefício previdenciário, alegando ter sido vítima de fraude – Ausência de comprovação, indene de dúvidas, de que a requerente celebrou referidos contratos – Nulidade reconhecida na sentença – Decisão correta – Repetição em dobro – Possibilidade – Dano moral caracterizado – Fixação em R$ 10.000,00 que se mostra de rigor – Apelo da ré improvido e provido o recurso adesivo da autora.*